Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-63.2022.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000376-63.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), DOUGLAS DESANJIACOMO RODRIGUES - CPF: 052.679.891-26 (RECORRIDO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- AFASTAMENTO -

INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM)

- APLICAÇÃO DE GOLPES EM TERCEIROS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

“
A Terceira Seção desta Corte Superior já fixou a orientação de que a recorrente - Facebook Brasil - é parte legítima para, no Brasil, representar os interesses do Facebook Inc
.” (AgRg no RMS 66496, relator Ministro Ribeiro Dantas)

O provedor de aplicação na internet (instagram) responde, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos do serviço disponibilizado, nos termos do artigo 14, do CDC - A invasão do perfil de usuário praticada por terceiro representa fortuito interno, visto que integra o risco da atividade e, por isso, não afasta a responsabilidade civil do fornecedor.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, recorre da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por DOUGLAS DESANJIACAMO RODRIGUES.

Sustenta, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que a empresa não tem qualquer ingerência no aplicativo whatsapp, o qual é gerido pela empresa norte-americana Whatsapp LLC.

Aduz que, “
ainda que se considere ser a empresa Whatsapp LLC de alguma forma integrante do mesmo grupo empresarial que o Facebook Brasil, tal fato não justifica a imputação judicial de qualquer obrigação a esta em relação a serviços e/ou usuários do aplicativo whatsapp, inexistindo , no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo capaz de embasar tal pretensão
.”

No mérito, assevera que o Recorrido não juntou aos autos a fatura telefônica objeto dos autos, bem como deixou de acostar qualquer documento que comprove a suposta invasão de sua conta no aplicativo whatsapp.

Discorre acerca dos procedimentos de segurança dos aplicativos whatsapp e instagram e ao final requer o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos do Recorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar.

No caso em apreço, o Facebook e a sociedade WhatsApp Inc integram o mesmo grupo econômico, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado o entendimento que este possui legitimidade para, no Brasil, representar os interesses do FAcebook Inc..

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS E REGISTROS DE ACESSO. ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ASTREINTES FIXADAS PELO JUÍZO CRIMINAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR INTERESSES PÚBLICOS ENVOLVIDOS. ART. 178, I, DO CPC, C/C O ART. 129, I, DA CF. QUEBRA DE SIGILO DOS DADOS DO WHATSAPP DECRETADA NA ESFERA PENAL. LEGITIMIDADE DO FACEBOOK. IMPOSIÇÃO DE MULTA. APLICAÇÃO DE ASTREINTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. O Facebook Brasil é parte legítima para representar, nos Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc. "Com o fim de facilitar a comunicação dos atos processuais às pessoas jurídicas estrangeiras no Brasil, o art. 75, X, do CPC prevê que a pessoa jurídica estrangeira é representada em juízo 'pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil' e o parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que o 'gerente de filial ou agência presume-se autorizado pela pessoa jurídica estrangeira a receber citação para qualquer processo'. Considerando-se que a finalidade destes dispositivos legais é facilitar a citação da pessoa jurídica estrangeira no Brasil, tem-se que as expressões "filial, agência ou sucursal" não devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo que o fato de a pessoa jurídica estrangeira atuar no Brasil por meio de empresa que não tenha sido formalmente constituída como sua filial ou agência não impede que por meio dela seja regularmente efetuada sua citação." (HDE 410/EX, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019) (REsp 1568445/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 24/06/2020, DJe 20/08/2020). Precedentes.

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Assim, sem maiores delongas, rejeita-se a preliminar suscitada.

No mérito, inobstante as alegações do Recorrente, o Recorrido demonstrou à saciedade que sua conta no instagram foi invadida e foi utilizada para aplicar golpes, conforme se infere dos documentos colacionados nos Ids. 172217499 a 172216358.

De sorte que, patente que houve a falha na segurança do serviço prestado, na medida em que a conta do Recorrido foi invadida por terceiro, com o objetivo de aplicar golpes.

Ora, ao fornecer na internet um serviço de acesso a sua plataforma, destinada aos mais diversos tipos de usuários com finalidades distintas, o Recorrente deve se comprometer com a segurança da aplicação.

Importante anotar que, esse tipo de invasão representa fortuito interno, na medida em que, o risco de ocorrer é inerente a própria atividade desempenhada, razão pela qual, não pode ser afastada a responsabilidade civil.

Por último, no que diz respeito ao valor dos danos fixados no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado ao caso concreto, considerando os percalços sofridos pelo Recorrido para fins de recuperar sua conta e sua linha telefônica.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023